Tribunal: TJDFT
Processo: 0749940-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0749940-23.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADALBIAN DE SOUSA AGRAVADO: ROSSANA CARNEIRO PEIXOTO DE ALMEIDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ADALBIAN DE SOUSA em face de decisão da 15a Vara Cível de Brasília que, em cumprimento de sentença (processo no 0722529-70.2018.8.07.0001) iniciado em desfavor de ROSSANA CARNEIRO PEIXOTO DE ALMEIDA, rejeitou os embargos de declaração opostos pelo agravante, reiterando o entendimento exposto anteriormente no sentido de incumbir ao próprio credor localizar o veículo indicado à penhora, ou a comprovação de não ter havido de fato alienação e tradição do bem (ID 77475196, origem). Em suas razões (ID 21551560), o agravante alega que a decisão resistida deve ser cassada por estar alheia ao preconizado pelo art. 489, § 1o, incisos II a V, do Código de Processo Civil, pois seu teor é subjetivo, genérico e carente de análise, fundamentação e apreciação dos pontos levantados em petição anteriormente apresentada. Afirma que a decisão agravada também vai contra o disposto no art. 373, inciso II, do CPC, pois imputou ao embargante a obrigação de comprovar fato que nenhuma das partes até o momento havia alegado, com base em declaração de pessoa alheia ao processo, que sequer apresentou documento de identificação ao oficial de justiça, no sentido de que o veículo indicado à penhora havia sido vendido há cinco anos. Requer a reforma da decisão agravada para que seja apreciado em consonância com o art. 489 do CPC o pedido positivado na petição apresentada na origem, qual seja, a intimação da executada a apresentar, no prazo estipulado pelo juízo, o veículo. Com tais argumentos, busca a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. No mérito, pugna pela cassação ou reforma da decisão agravada. Preparo devidamente efetuado (ID 21551561). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do art. 294, do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, o agravante busca a reforma da decisão que, em cumprimento de sentença, rejeitou os embargos de declaração por ele opostos. Inicialmente, verifico ser cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do parágrafo único, art. 1.015, do CPC, in verbis: “Art. 1.015 – (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. In casu, verifico que o juízo a quo concedeu prazo ao agravante/exequente para indicar a exata localização do veículo, além de comprovar que não houve de fato a alienação e tradição do bem, ou indicar outros bens da agravada/executada passíveis de penhora, sob pena de suspensão do processo (ID 77274514, origem). Assim, não vislumbro a urgência do pedido, pois a suspensão do feito (art. 921, inciso III, do CPC) não tem o condão de causar qualquer prejuízo ao agravante. Além de ficar suspensa a prescrição, os autos podem ser desarquivados a qualquer momento para prosseguimento da execução, a requerimento do exequente, se este indicar a existência de bens passíveis de penhora. Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 24 de novembro de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator